Tribunal: STJ
Processo: 2204654-75.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918773 - SP (2025/0145149-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: AVILA RIBEIRO E FUJII SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: FELIPE MORA FUJII - SP375259
CASSIO SANTOS DE AVILA RIBEIRO JUNIOR - SP375041
GUSTAVO RODRIGUES VALLES - SP385399
ALESSANDRO ALBERTO FRANCO - SP484637
ANA ELISA DUARTE DE MEDEIROS - SP494295
AGRAVADO
: IBMEC EDUCACIONAL LTDA.
ADVOGADOS
: BRUNO FEIGELSON - RJ164272
DENIS BRUM MARQUES - RJ225100
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Exceção de pré-executividade.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50777141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:00:40
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: bfbbe01b-5945-4cd8-a344-107a7ce34466

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918773 - SP (2025/0145149-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: AVILA RIBEIRO E FUJII SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: FELIPE MORA FUJII - SP375259
CASSIO SANTOS DE AVILA RIBEIRO JUNIOR - SP375041
GUSTAVO RODRIGUES VALLES - SP385399
ALESSANDRO ALBERTO FRANCO - SP484637
ANA ELISA DUARTE DE MEDEIROS - SP494295
AGRAVADO
: IBMEC EDUCACIONAL LTDA.
ADVOGADOS
: BRUNO FEIGELSON - RJ164272
DENIS BRUM MARQUES - RJ225100
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Exceção de pré-executividade.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por AVILA RIBEIRO E FUJII
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
: exceção de pré-executividade oposta por IBMEC EDUCACIONAL
Ação
LTDA., parte ora agravada, em face de execução movida pela parte ora agravante.
: "acolheu a exceção, 'para reconhecer o excesso
Decisão interlocutória
de execução e determinar ao exequente que readeque o seu cálculo, tomando por
base o valor da causa, atualizado do ajuizamento, pela tabela do TJSP, segundo
Súmula 14 do STJ” (p. 140/141)'" (e-STJ fl. 166).
Documento eletrônico VDA49858732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 21:51:04
Código de Controle do Documento: 1de4b540-a4ba-4e6a-a7c0-4aabab7b02e1

: negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão
parte ora agravante.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
: a parte agravante alega que teria impugnado todos os
Agravo interno
fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Requer, assim, o provimento do
agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial e
apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP:

i) incidência da Súmula 7/STJ.

- Da Súmula 7 do STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento
do recurso estavam delineados no acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n.
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

Documento eletrônico VDA49858732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 21:51:04
Código de Controle do Documento: 1de4b540-a4ba-4e6a-a7c0-4aabab7b02e1

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA49858732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 21:51:04
Código de Controle do Documento: 1de4b540-a4ba-4e6a-a7c0-4aabab7b02e1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.918.773 / SP
Número Registro: 2025/0145149-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00229366520238260114 10302651920208260114 22046547520248260000 229366520238260114
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AVILA RIBEIRO E FUJII SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS : FELIPE MORA FUJII - SP375259
CASSIO SANTOS DE AVILA RIBEIRO JUNIOR - SP375041
GUSTAVO RODRIGUES VALLES - SP385399
ALESSANDRO ALBERTO FRANCO - SP484637
ANA ELISA DUARTE DE MEDEIROS - SP494295
AGRAVADO
: IBMEC EDUCACIONAL LTDA.
ADVOGADOS : BRUNO FEIGELSON - RJ164272
DENIS BRUM MARQUES - RJ225100
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AVILA RIBEIRO E FUJII SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS : FELIPE MORA FUJII - SP375259
CASSIO SANTOS DE AVILA RIBEIRO JUNIOR - SP375041
GUSTAVO RODRIGUES VALLES - SP385399
Documento eletrônico VDA50754781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:20
Código de Controle do Documento: 3fcc9f70-d203-4e8b-b615-5997a3f9b0a9

ALESSANDRO ALBERTO FRANCO - SP484637
ANA ELISA DUARTE DE MEDEIROS - SP494295
AGRAVADO
: IBMEC EDUCACIONAL LTDA.
ADVOGADOS : BRUNO FEIGELSON - RJ164272
DENIS BRUM MARQUES - RJ225100
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:20
Código de Controle do Documento: 3fcc9f70-d203-4e8b-b615-5997a3f9b0a9